Tribunal: STF
Processo: AP 2783
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra decisão na qual intimei a defesa para que, no prazo de 15 dias, providencie junto aos peritos independentes a juntada de laudos periciais (eDoc. 58).
Nos embargos a defesa sustenta, em síntese, que (eDoc. 66): 

Há omissão na decisão ora embargada, porque não se pronunciou a respeito do pedido da defesa para que fossem disponibilizados, em formato .ufdr, os anexos digitais extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em poder do réu (p. 154-156 e 159-160 da peça 14) conforme laudo pericial elaborado pela Polícia Federal (p. 188-193 da peça 14), com a reabertura do prazo para o oferecimento da peça (peça 54).

Requer, assim,

a) seja suprida a omissão apontada, para que haja pronunciamento sobre o pedido formalizado pela defesa do embargante na peça 58; 
b) sejam esclarecidas as dúvidas, anteriormente indicadas, que decorrem da decisão ora embargada. 

É o relatório. DECIDO.

 De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas no recurso, uma vez que a decisão não apresenta obscuridade apta a justificar a insurgência. 
Destaco que o comando inicial, que determina à defesa a juntada, no prazo de 15 dias, de eventuais laudos periciais elaborados por peritos independentes, deve ser compreendido como dirigido à defesa do embargante. Ressalte-se, porém, que tal providência possui natureza meramente facultativa, cabendo ao embargante decidir se deseja ou não contratar peritos de sua confiança para a elaboração e apresentação de laudos técnicos.
 Assim, os embargos de declaração opostos por DIEGO CHAGAS RIBEIRO NASCIMENTO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente